Tribunal: TJDFT
Processo: 0717686-60.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0717686-60.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: UENDEL GOMES VIANA AGRAVADO: PINHEIRO &amp; CURADO LTDA DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto contra decisão proferida pelo Juízo da 20a Vara Cível de Brasília, que indeferiu o efeito suspensivo aos Embargos à Execução, sob o fundamento de que “pende recurso com possibilidade de efeito suspensivo”. O agravante defende a relevância dos argumentos apresentados nos Embargos à Execução, pois embasada em documento sem exequibilidade, denominado “Termo de Encerramento de Locação Comercial com Preservação de Responsabilidade do Locatário”, em que cobra, por estimativa, em desfavor do fiador/executado, a cobrança de R$ 100.000,00, como estimativa para a reforma do imóvel; que o pretenso exequente não observou a sua condição ou se ocorreu o termo, qual seja, impossibilidade de nova locação; que solicitou a reconsideração de concessão de efeito suspensivo, tendo em vista a garantia do juízo, com o bloqueio de ativos, via SisbaJud. Requer o deferimento da tutela recursal, para que seja atribuído efeito suspensivo aos Embargos à Execução, ante a relevância jurídica dos fatos e para evitar qualquer transferência para a conta de titularidade do exequente. Brevemente relatados, DECIDO. Inicialmente, ao receber os Embargos à Execução (Pj-e 0700300-72.2021.8.07.0014), o Juízo de origem deixou de atribuir-lhes efeito suspensivo, ante a falta de garantia do juízo (ID 84711700). Dessa decisão, o agravante não interpôs recurso, apenas requereu a renovação de atribuição de efeito suspensivo deduzido na inicial (ID 90646788), pedido que restou indeferido, sob o fundamento de que a penhora de ativos financeiros, realizada nos autos da Execução (Pj-e 0707603-74.2020.8.07.0014), não se confundia, “de modo algum, com a garantia do juízo alegada pelo ora embargante, prevista no art. 919, § 1.o, do CPC/2015.” Nos termos do art. 1.015, inc. X, CPC, cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre concessão, modificação ou revogação de efeito suspensivo aos embargos à execução (inc. X). A opção do legislador é bastante clara no sentido de excluir a impugnação da decisão que indefere a concessão de efeito suspensivo aos Embargos do Devedor por meio Agravo de Instrumento, de modo que não se admitiria interpretação extensiva ou ampliativa ao referido dispositivo legal. A propósito, a Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento do REsp. 1.696.396/MT e do REsp. 1.704.520/MT, com acórdãos publicados no DJe 19/12/2018, ambos submetidos ao rito dos recursos repetitivos, afastou, expressamente e por unanimidade, a possibilidade de interpretação extensiva e o uso da analogia às hipóteses do art. 1.015 do CPC/2015, na medida em que a adoção dessas técnicas interpretativas gerariam a erosão do sistema de recorribilidade das interlocutórias e de preclusões inaugurados pela nova legislação processual. Não obstante, sobre a hipótese em exame, o mesmo STJ passou a entender que “A decisão que versa sobre a concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução de título extrajudicial é uma decisão interlocutória que versa sobre tutela provisória, como reconhece o art. 919, § 1o, do CPC/2015, motivo pelo qual a interposição imediata do agravo de instrumento em face da decisão que indefere a concessão do efeito suspensivo é admissível com base no art. 1.015, I, do CPC/2015, tornando inadequado o uso de interpretação extensiva ou analogia sobre a hipótese de cabimento prevista no art. 1.015, X, do CPC/2015.” (REsp 1745358/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 26/02/2019). Desse modo, admito o cabimento do presente recurso, interposto, exclusivamente, contra a decisão que negou o efeito suspensivo aos Embargos do Devedor. Conforme leciona Daniel Amorim Assumpção Neves[1], “os embargos à execução não têm efeito suspensivo ope legis (efeito suspensivo próprio), mas não se afasta a aplicação do efeito suspensivo ope iudicis (efeito suspensivo impróprio).” Para tanto, necessário a conjugação dos seguintes requisitos: (a) requerimento do embargante; (b) relevância da argumentação; (c) risco de dano grave de difícil ou incerta reparação; e (d) garantia do juízo.” (REsp 1846080/GO, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 01/12/2020, DJe 04/12/2020, STJ). No caso, todavia, não se faz presente a garantia do juízo, tendo em vista que sequer penhora existe nos autos da Execução, senão apenas bloqueio de ativos financeiros que, segundo o agravante alega, pertence à ex-esposa. E, como é cediço, a indisponibilidade dos ativos financeiros não caracteriza penhora, somente a possibilita, consoante exegese do art. 854, do CPC[2]. A propósito, verifica-se ainda, que, na Execução, restou atendido o disposto no § 3o do art. 854, do CPC[3] (ID 85352728), todavia, a impugnação ao “bloqueio” de ativos financeiro foi rejeitada pela decisão de ID 90142759, o que possibilita a conversão da indisponibilidade em penhora, sem necessidade de lavratura de termo, mas “o juiz da execução deve determinar à instituição financeira depositária que, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, transfira o montante indisponível para conta vinculada ao juízo da execução” (§ 4o, art. 854), onde passaria, inclusive, a ser remunerada. Tal situação, todavia, também inexiste em referidos autos. Tem-se por certo, assim, que “Sem a penhora de bens suficientes para a garantia do juízo, fica impossibilitada a concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução, não sendo bastante, nesse sentido, a mera nomeação dos bens.” (STJ- REsp 1803247/MG, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 12/11/2019). Ante o exposto, por ora, não se vislumbra a probabilidade do direito alegado pelo agravante, razão pela qual indefiro o pedido de tutela recursal, requerido com a finalidade de atribuir efeito suspensivo aos Embargos à Execução. Comunique-se ao Juízo de origem o teor da presente decisão. Dispensadas as informações. Ao agravado, para as contrarrazões, porquanto não conheço das juntadas no ID 26271366, que se considera intempestiva. Int. Brasília/DF, 11 de junho de 2021. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora [1] Manual de Direito Processual Civil. 8a ed. 2016. pg. 1257. [2] Art. 854. Para possibilitar a penhora de dinheiro em depósito ou em aplicação financeira, o juiz, a requerimento do exequente, sem dar ciência prévia do ato ao executado, determinará às instituições financeiras, por meio de sistema eletrônico gerido pela autoridade supervisora do sistema financeiro nacional, que torne indisponíveis ativos financeiros existentes em nome do executado, limitando-se a indisponibilidade ao valor indicado na execução. [3] § 3o Incumbe ao executado, no prazo de 5 (cinco) dias, comprovar que: I - as quantias tornadas indisponíveis são impenhoráveis; II - ainda remanesce indisponibilidade excessiva de ativos financeiros.